Tribunal: STF
Processo: HC 262602
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elvis Santos de Sena contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.004.806/SP (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso V, da mesma lei, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas erroneamente imputada ao paciente. Afirma que o entorpecente apreendido com o paciente foi somente 1.130g de maconha. Assevera que “[o] paciente está preso preventivamente desde 29/10/2024, por fato único e sem qualquer indicativo de integração em organização criminosa. A segregação cautelar, a esta altura, não atende a nenhuma finalidade processual legítima, convertendo-se em punição antecipada, vedada pelo art. 5º, LVII, da Constituição”. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.



    2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a sua decretação, a saber, a apreensão de 1,215kg (um quilo e duzentos e quinze gramas) de maconha. 



    3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória. 



    4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que o paciente e o corréu “transportavam, para fins de venda ou entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 14(quatorze) invólucros plásticos de Cannabis Sativa L, "maconha", com peso líquido de 885g; 2 (dois) invólucros plásticos de Cannabis Sativa L, "maconha", com peso líquido de 3,5g e 12 (doze) invólucros plásticos de Cannabis Sativa L, "maconha", com peso líquido de 1.130g; substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (evento 7).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a o juízo de primeiro grau decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 6): 



    “(...)



    É o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    Anoto que a primariedade dos indiciados não representa garantia automática de liberdade provisória. O delito de tráfico de drogas ora apurado é equiparado a hediondo e, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva.



    No presente caso, há que se levar em conta que a abordagem se deu enquanto faziam o transporte interestadual, sendo apreendidas na posse dos custodiados expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 2kg de maconha), devendo se atentar que, em circulação, tais entorpecentes trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes. Tal contexto, neste contexto, não indica que os réus fariam jus à eventual trafico privilegiado.



    Tal situação não indica tratarem-se de traficante de pequena envergadura ou que não estejam fazendo do tráfico o seu meio de vida. Assim, entendo prematura a aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, posto se tratar de causa de diminuição de pena (o momento apropriado para tal aplicação é na sentença, após analisar a culpabilidade), e ainda porque somente com a instrução processual será possível verificar se há ou não dedicação à atividade criminosa, o que afastaria a aplicação do redutor citado.



    Outrossim, não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratarem-se os imputados de meros usuários de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária.



    Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade.



    As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se amolda ao caso concreto.”



    A sentença condenatória manteve a custódia provisória à fundamentação de que “[o]s réus estão presos e diante da presente condenação e da pena aplicada, entendo não haverem motivos para concessão de liberdade, devendo ser mantida a prisão caso os réus pretendam recorrer” (evento 7). 



    Ao apreciar a manutenção da prisão preventiva, o Tribunal local assentou que (evento 8):



    “ (...)



    No entanto, embora não mais subsistam os argumentos dispostos na referida decretação, os motivos que agora autorizam a segregação são outros, tratando-se de prisão decorrente de condenação pelo delito de tráfico de drogas entre estados da Federação, incidente a agravante prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06. Como está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”1 .



    Nesse sentido, inexiste ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, eis que devidamente fundamentada a decisão do d. Juízo impetrado na quantidade de entorpecentes transportados (mais de 2 kg de maconha), na relevância dos sentenciados para o mercado espúrio e na gravidade concreta da conduta destes.



    In casu, verifica-se que o d. Juízo impetrado, ao negar ao paciente o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso já interposto em liberdade, o fez de forma fundamentada, sendo certo que fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação.



    Com efeito, considerando as circunstâncias em que praticado o delito, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (2.018,5 g de maconha), a forma de acondicionamento e seu transporte entre estados da Federação (causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), a manutenção da prisão era mesmo de rigor. Não é de se olvidar que o tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública, o equilíbrio social e a harmonia familiar que, além de equiparado a hediondo, é inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia”.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, conignou que (evento 11):



    “(...)



    Com efeito, vê-se que a prisão foi mantida por permanecerem hígidos os elementos que a ensejaram. Na espécie, foi destacado o tráfico interestadual de drogas com a apreensão de cerca de 1,215kg (um quilo e duzentos e quinze gramas) de maconha (e-STJ fl. 74, auto de exibição e apreensão), o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o agravante segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.



    (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto foi destacado o tráfico interestadual de drogas com a apreensão de aproximadamente 2.000g de maconha com o paciente e o corréu, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente